Tribunal: TJMT
Processo: 0004797-06.2014.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO TEMPORAL. DESMATAMENTO. TESE ADESIVA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS.
I. Caso em exame
1. Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e, adesivamente, por Otaiza Marcon Colli contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa, por entender que o desmatamento teria ocorrido antes de 1998 e o auto de infração foi lavrado apenas em 2006.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa, considerando a data do desmatamento e a lavratura do auto de infração; (ii) se é possível a análise pelo Tribunal de argumentos não apreciados pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. Não se configura a prescrição da pretensão punitiva ambiental quando o Auto de Infração é lavrado dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, contado da data da infração, com a devida ciência do autuado.
4. A infração ambiental imputada ocorreu entre os anos de 2002/2003, conforme carta de imagem constante no auto de infração, e não em 1998 como erroneamente considerado pela sentença, tendo sido o auto lavrado em 24/03/2006, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos.
5. É vedada a análise pelo Tribunal de matérias não enfrentadas pela instância originária, como as alegações sobre ausência de carta de imagem comprobatória da conduta, falta de notificação para recurso e inexistência de processo administrativo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso adesivo de Otaiza Marcon Colli desprovido.
Tese de julgamento:1. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato, sendo que a lavratura do auto de infração dentro desse prazo afasta a ocorrência da prescrição. 2. É vedada a análise pelo Tribunal de matérias não enfrentadas pela instância originária, sob pena de supressão de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Decreto no 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0003673-05.2019.8.11.0082, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/10/2025; TJMT, N.U 1030036-54.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004797-06.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OTAIZA MARCON COLLI - CPF: 593.040.221-34 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - CPF: 015.888.601-16 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO EST. DE MATO GROSSO - SEMA (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), OTAIZA MARCON COLLI - CPF: 593.040.221-34 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO ADESIVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM SINTONIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO TEMPORAL. DESMATAMENTO. TESE ADESIVA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e, adesivamente, por Otaiza Marcon Colli contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa, por entender que o desmatamento teria ocorrido antes de 1998 e o auto de infração foi lavrado apenas em 2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa, considerando a data do desmatamento e a lavratura do auto de infração; (ii) se é possível a análise pelo Tribunal de argumentos não apreciados pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Não se configura a prescrição da pretensão punitiva ambiental quando o Auto de Infração é lavrado dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, contado da data da infração, com a devida ciência do autuado.

4. A infração ambiental imputada ocorreu entre os anos de 2002/2003, conforme carta de imagem constante no auto de infração, e não em 1998 como erroneamente considerado pela sentença, tendo sido o auto lavrado em 24/03/2006, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos.

5. É vedada a análise pelo Tribunal de matérias não enfrentadas pela instância originária, como as alegações sobre ausência de carta de imagem comprobatória da conduta, falta de notificação para recurso e inexistência de processo administrativo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso adesivo de Otaiza Marcon Colli desprovido.

Tese de julgamento:1. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato, sendo que a lavratura do auto de infração dentro desse prazo afasta a ocorrência da prescrição. 2. É vedada a análise pelo Tribunal de matérias não enfrentadas pela instância originária, sob pena de supressão de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Decreto no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0003673-05.2019.8.11.0082, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/10/2025; TJMT, N.U 1030036-54.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/11/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, constante no id. 286973865, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Multa, ajuizada por OTAIZA MARCON COLLI, julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação no id. 286973869, sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, já que a infração ocorreu em 2002/2003, e foi lavrado o auto de infração em 2006.

Contrarrazões de OTAIZA MARCON COLLI foram apresentadas no id. 286973876, pugnando pelo desprovimento do recurso, pois ausente prova da ocorrência de desmate em 2002, vez que o desmatamento ocorreu no ano de 1998.

OTAIZA MARCON COLLI apresentou Recurso de Apelação Adesiva no id. 286973879, sustentando, em resumo que do Auto de Infração e Imposição de Multa, não constou carta de imagem que comprovem a conduta imputada, sendo que não foi notificada para interposição de recurso da multa aplicada, bem como não houve instauração de processo administrativo, bem como não realizou o alegado desmatamento sem autorização do órgão competente.

Em contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso adesivo.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação no id. 293620397, opinando pelo desprovimento do recurso de OTAIZA MARCON COLLI e provimento do manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso no id. 286973869.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, constante no id. 286973865, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Multa, ajuizada por OTAIZA MARCON COLLI, julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, já que a infração ocorreu em 2002/2003, e foi lavrado o auto de infração em 2006.

Em contrarrazões, a parte apelada, alega à ausência de prova da ocorrência de desmate em 2002, vez que o desmatamento ocorreu no ano de 1998.

A controvérsia envolve a ocorrência da prescrição da pretensão executória da Administração Pública, nos termos da Súmula 467/STJ.

A sentença recorrida concluiu pelo prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, aplicável à época dos fatos, bem como o ilícito ambiental ocorreu antes do ano de 1998, sendo que o auto de infração foi lavrado no de 2006, estando, assim, prescrito a pretensão punitiva administrativa em relação ao Auto de Infração no 57920.

No contexto do presente feito, constata-se a seguinte ordem cronológica do dano ambiental imputado à parte apelada, confira-se:

- Auto de Infração n. 57920, lavrado em 24/03/2006, relatando a ocorrência de desmate de 69,32 há de área de reserva legal, conforme carta de imagem 2002/2003 - id. 120804465 – p. 79;

- Notificação do Auto de Infração recebida pela Apelada, em 19/05/2006, juntado o id. 120804465 – p. 81;

- Apresentação de defesa do Auto de Infração protocolada em 08/05/2006, no id. 120804465 – p. 82/84.

- Decisão do processo administrativo n. 74744/2006, reconhecendo a validade do Auto de Infração e da multa foi proferida em 27/05/2008, conforme id. 120804465 – p. 91/100.

- Auto de Imposição de Multa juntado no id. 120804465 – p. 104.

- Notificação via AR negativo, juntado no id. 120804465 – p. 106.

- Edital de notificação para apresentação de defesa da multa, publicado em 12/11/2010, juntado no id. 120804465 – p. 108.

- Notificação da multa recebida em 28/10/2011, via AR do id. 120804465 – p. 112.

- Defesa administrativa juntada no id. 120804465 – p. 114/115.

- Parecer técnico recomendando o retorno do processo administrativo para fins de garantia do exercício do direito de defesa, conforme documento juntado no id. 120804465 – p. 117/121.

- Ofício n. 991/CAR/SEMA/2011, expedido em 04/10/2011, notificando a parte autuada para pagamento do débito da multa ambiental, juntando no id. 120804465 – p. 125.

- Em 21/11/2013, foi proferido despacho saneador no processo administrativo, consignando o decurso de 02 anos sem a juntada dos documentos requeridos pela autuada, o que foi determinado para certificar a existência de quitação do débito, conforme id. 120804465 – p. 127.

- Notificação da autuada para quitação do débito, recebida em 28/02/2014, ofício juntado no id. 120804465 – p. 132.

Nesse contexto, constata-se que a infração ambiental imputada no Auto de Infração n. 57920 fora praticada entre os anos de 2002/2003 e o Auto de Infração n. 210431482 foi lavrado em 24/03/2006, e no processo administrativo n. 74744/2006, foi validado o Auto de Infração e da multa foi proferida em 27/05/2008, portanto, não se trata de infração ambiental no ano de 1998, ou seja, a sentença recorrida equivocou ao reconhecer o ano de 1998 da alegada prática do dano ambiental, logo, resta afastada a prescrição, uma vez que o prazo prescricional foi interrompido com a lavratura do Auto de Infração em 24/03/2006 e com a ciência do Apelante em 19/05/2006, quando ainda não havia ultrapassado os 05 (cinco) anos da data da infração ambiental.

A propósito:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA - APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA - APLICAÇÃO AO TEMPO DA OCORRÊNCIA DO FATO DANOSO E O PRAZO PARA A LAVRATURA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE AVERIGUAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual. 2. Não há falar em prescrição intercorrente, quando não demonstrado nos autos que o procedimento administrativo ficou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, a teor do Decreto Estadual n. 1986/2013. 3. “A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.” (N.U 0002947-65.2018.811.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022). 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 0003673-05.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 02/08/2023)

- Recurso de Apelação Adesiva interposta por OTAIZA MARCON COLLI no id. 286973879:

A apelante sustenta, em resumo, que no Auto de Infração e Imposição de Multa, não constou carta de imagem que comprovem a conduta imputada, sendo que não foi notificada para interposição de recurso da multa aplicada, bem como não houve instauração de processo administrativo, bem como não realizou o alegado desmatamento sem autorização do órgão competente.

Entretanto, constata-se que sentença recorrida examinou tão apenas a questão da prescrição punitiva da multa, confira-se:

No caso em análise, o Auto de Infração foi lavrado em 24/03/2006, sendo que o suposto desmatamento teria ocorrido antes de 1998. Considerando o prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, aplicável à época dos fatos, é forçoso reconhecer que quando da autuação já havia se operado a prescrição da pretensão punitiva da Administração.

Isso porque, tendo o suposto ilícito ambiental ocorrido antes de 1998, o prazo prescricional de 05 anos já havia se esgotado quando da lavratura do auto de infração em 2006, eis que transcorreram mais de 08 anos entre o fato e a autuação.

Importante ressaltar que, conforme orientação do Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno, o reconhecimento da prescrição obsta o alcance da matéria de fato, acarretando a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, sendo desnecessária e juridicamente inadequada a análise do mérito quanto à nulidade do Auto de Infração.

Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o PEDIDO INICIAL para PRONUNCIAR e RECONHECER a PRESCRIÇÃO da PRETENSÃO PUNITIVA administrativa em relação ao Auto de Infração no 57920. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, observa-se que os pedidos formulados no apelo adesivo, não foram examinados no juízo de origem, portanto, indispensável que o Juiz de primeiro grau se manifeste expressamente sobre todas as matérias suscitadas, a fim de viabilizar o controle e a revisão da decisão por instância superior, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, bem como ao princípio do devido processo legal (artigo 5.o, LV, da Constituição Federal).

A par disso, no presente feito resta incabível a teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC), pois não houve manifestação do juízo acerca da validade da carta de imagem do suposto dano ambiental, o que deve ser oportunizado o devido contraditório e ampla defesa das partes sobre este argumento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCONSISTÊNCIAS DOCUMENTAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação ordinária para cancelamento de ato administrativo ambiental, sob alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo e ocorrência de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. Saber se: (i) as inconsistências documentais no comprovante de protocolo da defesa administrativa impedem o reconhecimento de cerceamento de defesa em sede de cognição sumária; (ii) é possível a análise de prescrição intercorrente não apreciada pela instância originária, sob pena de supressão de jurisdição. III. Razões de decidir 3. O documento de protocolo apresentado contém nome de terceiro estranho à lide e não possui elementos de autenticação suficientes, como carimbo institucional, número de protocolo verificável ou código de rastreamento eletrônico, gerando dúvidas quanto à sua regularidade e vinculação ao processo administrativo. 4. As inconsistências documentais impedem o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa com o grau de certeza exigido para mitigar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, prevista no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 5. A jurisprudência desta Corte exige prova robusta e inequívoca do alegado cerceamento de defesa para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, especialmente quando há inconsistências documentais relevantes. 6. Constitui vedação processual a análise pelo Segundo Grau de Jurisdição de matérias não apreciadas pela instância originária, sob pena de supressão de jurisdição e violação ao princípio do duplo grau. 7. O Magistrado Singular não procedeu à análise específica da alegada prescrição intercorrente, limitando-se a observar que tal reconhecimento demandaria cognição exauriente vedada na fase liminar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca do alegado vício. 2. É vedada a análise pelo Segundo Grau de matérias não enfrentadas pela instância originária, sob pena de supressão de jurisdição." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026317-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/11/2025; STJ, AgInt no RMS n. 74.941/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 27/8/2025. (N.U 1030036-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

DISPOSITIVO.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo interposto por OTAIZA MARCON COLLI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026